Tribunal: TJSP
Processo: 1000660-34.2025.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Prestação de Serviços – Energia elétrica – Inexigibilidade do débito – Danos morais – Não comprovada a validade da cobrança da fatura de consumo – Débito inexigível – Cabível a restituição simples do valor pago – Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do débito referente à fatura de consumo de janeiro de 2025 e condenar a Requerida à restituição do valor de R$

Ementa:

Prestação de Serviços – Energia elétrica – Inexigibilidade do débito – Danos morais – Não comprovada a validade da cobrança da fatura de consumo – Débito inexigível – Cabível a restituição simples do valor pago – Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do débito referente à fatura de consumo de janeiro de 2025 e condenar a Requerida à restituição do valor de R$ 417,48.
Dano moral não caracterizado – Inexistiu inscrição indevida do nome do autor no cadastro restritivo ao crédito ou outras medidas que pudessem justificar o pleito; tampouco há alegação de desvio produtivo - Mera cobrança indevida que não é suficiente de causar dano moral.
Recurso improvido.